Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. COVID-19. GRUPO DE RISCO. DECISÃO MANTIDA.
1. Merece ser prestigiada a decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que, respaldada nas peculiaridades do caso e em relatório avaliativo de equipe multidisciplinar da unidade de internação, suspende a execução da medida socioeducativa de internação aplicada ao jovem, em decorrência deste integrar o grupo de risco de contágio para COVID-19, por ser portador de doença crônica.
2. Recurso ministerial conhecido e não provido.